Tribunal: STF
Processo: HC 68139
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA: PERPETUATIO JURISDICTIONIS. A CONEXÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E QUADRILHA IMPLICA NA UNIDADE DO PROCESSO E JULGAMENTO E DETERMINA A COMPETÊNCIA (ARTS. 76 E 79 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), QUE, NO CONCURSO DE JURISDIÇÕES DE DIVERSAS CATEGORIAS, RECAI SOBRE A DE MAIOR CATEGORIA (ART. 78, III, DO MESMO CÓDIGO). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR A APELAÇÃO, APESAR DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA, QUE EXERCE VIS ATRACTIVA SOBRE O CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 81 DO MESMO CÓDIGO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.